Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-94.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE. VALIDADE DO DOCUMENTO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE RIGOR SEM JUSTIFICATIVA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, sob o argumento de irregularidade da representação processual em razão da ausência de procuração assinada com certificado digital emitido pela ICP-Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se foi correto o indeferimento da petição inicial diante da juntada pela autora de procuração assinada eletronicamente via plataforma D4sign.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais.
5. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito é exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
6. No caso, a petição inicial preenche todos os requisitos legais. O documento assinado digitalmente pela autora, por meio da plataforma D4sign, apresentou diversos elementos de autenticidade e integridade, como IP, geolocalização, data e horário da assinatura, e-mail, código hash, dentre outros, além de constar expressamente a informação de certificado emitido pela ICP-Brasil.
7. Ainda que assim não fosse, o art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que haja elementos suficientes de verificação de autenticidade.
8. A recusa em aceitar procuração assinada digitalmente, desacompanhada de indícios de inautenticidade, evidencia excesso de rigor e viola os princípios da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4o) e da cooperação processual (CPC, art. 6o), além de representar obstáculo desproporcional ao acesso à justiça.
9. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a validade de assinaturas digitais, inclusive não emitidas pela ICP-Brasil, quando houver outros elementos de verificação capazes de atestar a autenticidade e integridade do documento.
IV. DISPOSITIVO.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 320, 321, 369, 440, 441, 489, § 1o, 485, I, e 105, § 1o; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1o e 2o; Lei no 14.063/2020, art. 4o.
Acórdãos relevantes: Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 2.223.695/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/03/2026; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0737312-85.2023.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 02/05/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0717340-04.2024.8.07.0001, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 26/03/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0718927-32.2022.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 05/10/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0703425-18.2025.8.07.001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 16/03/2026.